Tribunal: TJMT
Processo: 1026737-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026737-40.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA - CPF: 713.878.311-60 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS - CPF: 048.852.581-03 (RECORRENTE), JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO - CPF: 058.202.321-19 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS], CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRONÚNCIA -
PRELIMINARES DE NULIDADE
- RECONHECIMENTO DE PESSOA - INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS - PRIMEIRO RECORRENTE - EXIBIÇÃO DE
FOTOGRAFIAS DE OUTROS 6 (SEIS) SUSPEITOS
- ENVOLVIMENTO APONTADO POR 4 (QUATRO) TESTEMUNHAS - SINAL MONITORAMENTO ELETRÔNICO - SEGUNDO RECORRENTE - TERMO NÃO REALIZADO - PRESCINDIBILIDADE - MESMA ARMA UTILIZADA EM OUTRO CRIME - CONFRONTO COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS - ENTENDIMENTO DO STJ - PRELIMINARES REJEITADAS -
MÉRITO
:
PRIMEIRO RECORRENTE
-
INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA DOS HOMICÍDIOS - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REUNIÃO REALIZADA PARA “DECRETADA” DA MORTE DAS VÍTIMAS - DEPOIMENTO DE ADOLESCENTE E TESTEMUNHAS -
SINAL DE GPS EMITIDO PELA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
- PRESENÇA DO RECORRENTE NO LOCAL DA REUNIÃO - DEPOIMENTOS DE DELEGADOS E INVESTIGADORES DE POLÍCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES - JULGADO DO TJMT -
RECORRER EM LIBERDADE - GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES -

RECORRENTE
SUPOSTAMENTE “FACCIONADO AO COMANDO VERMELHO” - REINCIDÊNCIA - CONDENAÇÃO ANTERIOR - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 6
- ARESTOS DO TJMT -

SEGUNDO RECORRENTE
- PRONÚNCIA FUNDADA EM TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER, INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA PRISÃO CAUTELAR - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - AUTORIA - RELATOS DE TESTEMUNHAS - NARRATIVAS DE 4 (QUATRO) AGENTES PÚBLICOS - FUNÇÃO DE “DISCIPLINA” NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
INFORMAÇÕES SEM IDENTIFICAÇÃO DO NOTICIANTE OU DENUNCIANTE - TEMOR REVERENCIAL, MEDO DE REPRESÁLIA E ALIENAÇÃO MORAL OU FÍSICA - RELEVÂNCIA AO DIREITO PENAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
MUNIÇÕES ENCONTRADAS NO LOCAL DE CRIME - LAUDO PERICIAL – MESMA ARMA DE FOGO DE OUTRO HOMICÍDIO IMPUTADO AO RECORRENTE -
PRONÚNCIA
NÃO

FUNDADA EM DEPOIMENTOS DE “OUVIR DIZER” -
JULGAMENTO SUBMETIDO AO CONSELHO DE SENTENÇA - RECORRER EM LIBERDADE -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DOS CRIMES - REITERAÇÃO DELITIVA - AÇÃO PENAL POR HOMICÍDIO QUALIFICADO -
TERCEIRO RECORRENTE
- INDÍCIOS DE AUTORIA DO HOMICÍDIO INSUFICIENTES, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE CORRUPÇÃO DE MENOR E DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO - AUXÍLIO MATERIAL PRESTADO PELO RECORRENTE - VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS - IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA - LAUDO PERICIAL - LIÇÕES DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT E TJMG -

MOTIVO TORPE - VINGANÇA CONTRA FACÇÃO RIVAL - RELATOS DE TESTEMUNHAS
-
EXAME E DISCUSSÃO EM PLENÁRIO - DOUTRINA - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA - VÍTIMAS SURPREENDIDAS ENQUANTO DORMIAM - DECISÃO DO TJMT - QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SEREM SUPRIMIDAS - ANÁLISE DE CARACTERIZAÇÃO OU NÃO CABÍVEL AO TRIBUNAL DO JÚRI - IMPERATIVO CONSTITUCIONAL - CORRUPÇÃO DE MENOR - CONFIGURA O DELITO QUE INDEPENDE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO - SÚMULA 500 DO STJ -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - DECLARAÇÕES T
ESTEMUNHAIS - DELITOS CONEXOS
-
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA -
PREQUESTIONAMENTO
-

PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACORDÃO DO TJDFT -
RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

O c. STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico
“mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal”
(AP 1032/DF 0006176-81.2015.1.00.0000).

“O procedimento do art.
226
do CPP é desnecessário se os indícios de autoria apontados na
pronúncia
não são lastreados somente no
reconhecimento
fotográfico”
(TJMT, RSE 0021535-87.2016.8.13.0324).

“2. Acerca da apontada nulidade do reconhecimento em afronta ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, não se verifica, in casu, o constrangimento ilegal suscitado, visto que, embora o entendimento perfilhado nesta Corte tenha afastado a anterior interpretação de que as regras contidas no art. 226 do CPP seriam ‘mera recomendação’, existem outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do ora agravante com as condutas supostamente praticadas. [...]”
(STJ, AgRg no RHC no 175.168/MT)

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

As
informações sem identificação do noticiante ou denunciante por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos integrantes de organizações constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas (SILVA, Luiz Antonio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em: www.scielo.br - Acesso em 22.6.2021).

“[...] Indícios suficientes de autoria, como ensina Hermínio Marques Porto, são conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita na inicial penal; o indício “suficiente” de autoria oferece uma relativa relação entre um primeiro fato e um seguinte advindo da observação inicial, e devem tais indícios, para que motivem a decisão de pronúncia, apresentar expressivo “grau de probabilidade que, sem excluir dúvida, tende a aproximar-se da certeza”. [...] não há necessidade, absolutamente, de convencimento exigido para a condenação, como a confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais, etc...”
(MIRABETE. Julio Fabbrini, Processo Penal”, Ed. Atlas, 9a edição, pág. 486 e seguintes - grifado)

Responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(DE JESUS. Damásio E., Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).
Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138).

O
“cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”
(TJMT, NU 1022342-10.2020.8.11.0000), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE. Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

“É acertado o reconhecimento da
qualificadora
de utilização de
recurso
que impossibilitou a
defesa
da vítima, de acordo com a prova produzida nos autos, haja vista que a vítima estava desarmada, possivelmente
dormindo
quando foi agredida [...], o que impediu a sua
defesa
, não sendo, portanto, admitida a sua exclusão.”
(TJMT, RSE NU 0009244-34.2006.8.11.0042)

Os delitos conexos
“só podem ser afastados - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto” (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018)”
(STJ, REsp no 1896478/PR).

A forma de execução dos homicídios e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacifica jurisprudência do c. STJ (RHC no 116679/ES; AgRg no HC no 583110/RJ; HC no 520805/MG), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC no 94.197/MG).

O risco de reiteração delitiva,
“fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar aos réus o direito de recorrerem em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva”
(TJMT, Ap no 23950/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1026737-40.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA

JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO

PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por

RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS e JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0008544-67.2020.8.11.0042), que os pronunciou por homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas [Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz e Davi Pereira Jesus Santos], corrupção de menor e organização criminosa - art. 121, § 2o, I e IV, do CP, art. 244-B do ECA e art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013 - (fls. 1.606/1.643 - ID 190145194).

RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA suscita nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância de formalidades legais. No mérito, aduz que os indícios de autoria dos homicídios seriam insuficientes para a pronúncia porque: 1) o sinal de monitoramento de tornozeleira eletrônica
“evidencia que ele não estava no local dos crimes”
; 2) estaria fundamentada exclusivamente em indícios colhidos na fase policial.

Requer o provimento para que seja anulado o reconhecimento e, por conseguinte, absolvido ou despronunciado.

Subsidiariamente, seja concedida
“liberdade provisória do réu”
, sem fundamentação correlata (fls. 1.756/1.676 - ID 190145145).

PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS arguiu nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância de formalidades legais. No mérito, afirma que: 1) a pronúncia estaria fundada em testemunho de ouvir dizer; 2) o
“histórico de monitoramento eletrônico comprova que no dia do crime se encontrava em local diverso do local da execução”
; 3)
“a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente para a prisão cautelar”
.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Em pleito subsidiário, que seja concedida “
liberdade provisória
” (fls. 1.769/1.780 - ID 190145144).

JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO sustenta que; 1) os indícios de autoria delitiva do homicídio seriam insuficientes para pronunciá-lo; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas; 3)
“não existe conduta alguma hábil a corromper o menor”
; 4) as provas
“não são suficientes para demonstrar o delito de organização criminosa”
.

Requer o provimento para se seja absolvido ou despronunciado dos homicídios, da organização criminosa e corrupção de menor. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras dos homicídios.

Prequestiona o art. 5o, LIV, XXXVIII, “a” e LV e art. 93, ambos da CF, bem como o art. 121 do CP e os arts. 155, 156, 157, 413, § 1o, 414, 564 e 570, todos do CPP (fls. 1.915/1.926 - ID 190144969).

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 1.816/1.838 e fls. 1.929/1.939 - IDs 190145066 e 190144862).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 1.945/1.946 - ID 190144866).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Recursos em sentido estrito – Crime de organização criminosa (“Comando Vermelho”) e homicídio duplamente qualificado, por três vezes, contra as vítimas Nikolas Ryan dos Santos Vaz, Davi Pereira Jesus Santos e Liomar Pereira Vidal.
Recursos defensivos
:
Preliminarmente
: Os recorrentes Rayan e Pedro, alegam ofensa ao art. 226 do CPP por ilegalidade no reconhecimento fotográfico, pedindo, assim, sua nulidade – Inviabilidade – Reconhecimento fotográfico aliado às demais provas dos autos que autorizam a fundamentação da condenação.
Pedido em comum
: Requestada a absolvição dos recorrentes, ante a ausência de indícios de autoria – Impossibilidade – Indícios suficientes de autoria – Fase de mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio do in dúbio pro societate – Decisão escorreita.
Pleitos alternativos do recorrente Jhonathan da Silva Jorge Cristo
– Absolvição do crime de organização criminosa e corrupção de menor, ante ausência de provas – Inocorrência – Indícios suficientes para pronúncia – Crime conexos – Competência do Tribunal do Júri – Lição doutrinária – Julgados do TJMT – Exclusão das qualificadoras – Inviabilidade – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas – Precedentes do STJ –
Pedidos dos recorrentes Rayan e Pedro Henrique
– Revogação da segregação cautelar dos recorrentes, ante ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – Não acolhimento – Persistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública, gravidade em concreto da infração penal – Recorrentes que integram facção criminosa “Comando Vermelho” – Segregação cautelar fundamentada – Incidência do princípio da confiança do juiz do processo –
Pelo desprovimento dos recursos
.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - fls. 1.970/1.996 - ID 190145155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA e PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS suscitam
nulidade dos atos de reconhecimentos sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP (
fls. 1.756/1.676 - ID 190145145 e fls. 1.769/1.780 - ID 190145144, respectivamente
).

Vejamos.

A testemunha Felipe Licio Silva Guimarães compareceu à Delegacia Especializada de Homicídio de Proteção à Pessoa de Cuiabá, onde reconheceu, por fotografia,
“RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, como sendo a mesma pessoa que participou da reunião”
realizada no dia 14.10.2019, na residência do adolescente Luiz Fernando da Costa Romeira, local onde teria sido “decretada” a morte das vítimas (fls.
357).

No ato de identificação, o Delegado de Polícia responsável [Mario Roberto de Souza Santiago Junior] exibiu fotografias de outros 6 (seis) suspeitos de terem participado da reunião e/ou da execução dos homicídios
(Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa -
I.P. 438.4.2019.42150 (fls. 356), oportunidade na qual a referida testemunha [
Felipe Licio Silva Guimarães
] identificou apenas o recorrente
RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, a ensejar maior credibilidade
.

Atente-se que o recorrente [
RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA] foi apontado por outras 3 (três) testemunhas presenciais [
Jairo Guimarães da Silva, Evaristo Lima Neto, Willian Pereira da Silva e
Daniel Silva Pereira dos Santos
]
como um dos integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” que, em reunião, os revistaram, ‘tomaram’ seus celulares, analisaram sua redes sociais, determinaram que se despissem para que pudessem conferir as tatuagens e lhes ameaçaram que, caso descobrisse o envolvimento com o PCC, seriam mortos, consoante depoimentos prestado à autoridade policial (
fls.
1.398/1.404
).

No caso, 4 (quatro) testemunhas apontam o envolvimento do recorrente
RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA nos crimes
.

Frise-se que, à época dos fatos, o recorrente utilizava tornozeleira eletrônica, cujo sinal de monitoramento indicou sua localização no local onde fora realizada a reunião e na qual teria sido decretada a mortes das vítimas.

O disposto no art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

O
c. STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico
“
mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal”
(AP 1032/DF 0006176-81.2015.1.00.0000 – Relator Min. Edson Fachin – 24.5.2022).

Com efeito,
“o procedimento do art.
226
do CPP é desnecessário se os indícios de autoria apontados na
pronúncia
não são lastreados somente no
reconhecimento
fotográfico”
(TJMT, RSE 0021535-87.2016.8.13.0324 - Relator: Des. Franklin Higino Caldeira Filho - 24.1.2024).

Quanto ao recorrente
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
não fora realizado qualquer termo de reconhecimento na Delegacia de Polícia de Cuiabá.

Os indícios de autoria consignados na pronúncia foram extraídos de depoimentos prestados em Juízo por 2 (dois) delegados de polícia [
Fautos José Freitas da Silva e Mario Roberto de Souza Santiago Junior
] e 2 (dois) investigadores de polícia [Francisco Leite da Silva e
Layon Eduardo Martins
], os quais realizaram diligências investigativas e ouviram pessoas que apontaram o recorrente
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS como “disciplina” na organização criminosa “Comando Vermelho”, assim como seu suposto envolvimento nos homicídios, porém, não formalizaram referidas oitivas em razão do temor que elas possuem.

Observe-se que uma das duas armas de fogo utilizadas nos homicídios apurados nestes autos [vítimas Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz e Davi Pereira Jesus Santos] é a mesma usada do homicídio de Diego Gomes Vilela
(PJe NU
1006498-88.2020.8.11.0042/Comarca de Cuiabá), cuja autoria delitiva foi atribuída ao recorrente
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
, consoante Laudo Pericial no 2.3.2020.42073-01 (fls. 378/391-ID 190145049).

Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“2. Acerca da apontada nulidade do reconhecimento em afronta ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, não se verifica, in casu, o constrangimento ilegal suscitado, visto que, embora o entendimento perfilhado nesta Corte tenha afastado a anterior interpretação de que as regras contidas no art. 226 do CPP seriam ‘mera recomendação’, existem outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do ora agravante com as condutas supostamente praticadas. [...]”
(AgRg no RHC no 175.168/MT - Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) - 21.8.2023)

Enfim, há elementos de convicção que permitem o processamento regular da acusação.

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de outubro de 2019, por volta das 02h00min, em uma residência particular localizada na Rua 12, número 40, quadra 05, Bairro Parque Nova Esperança II, nesta Capital, os denunciados RAYAN, PEDRO, MATHEUS, JEAN, JONATHAN, DANIEL e ANDERSON, agindo com animus necandi, por motivo torpe e, utilizando de recursos que dificultaram a defesa das vítimas, ceifaram a vida de Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz e Davi Pereira Jesus Santos.

Apurou-se que as vítimas e mais sete companheiros destinaram-se a esta Capital do Estado de Mato Grosso para comercializarem tapetes uma vez que possuíam a atividade de venda desses produtos por todo território nacional, e já haviam passado por Londrina/PR e Campo Grande/MS, quando decidiram fazer o comércio em Mato Grosso.

Dessa forma, os mercadores conseguiram alojamento na residência em que foram assassinados no Bairro Nova Esperança II, uma vez que, como estavam em dez

trabalhadores de São Paulo, despertaram a atenção dos integrantes do Comando Vermelho, que domina aquela região desta urbe, principalmente do vizinho, o adolescente Luiz Fernando Costa Romeira e de Rayan Júnior da Silva Alvarenga, “Zinho”, que conjecturam que tratavam-se de integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Dessa forma, no dia 14 de outubro de 2010, cinco dias antes dos homicídios, os integrantes do Comando Vermelho RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO, JEAN CARLOS MESQUITA FILHO, JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO, DANIEL ALMEIDA AMORIM e ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ que dominam a região, que já monitoravam o grupo, exigiram um diálogo com as vítimas Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz, Davi Pereira Jesus Santos e os seus companheiros Willian Pereira da Silva, Pedro Fellipe Borges, Daniel Silva Pereira, Evaristo Lima Neto e mais três trabalhadores não identificados, que aconteceu na casa vizinha de propriedade do adolescente Luiz Fernando Costa Romeira.

Naquela oportunidade os denunciados e ainda terceiros não identificados devidamente armados, revistaram os mercadores, tomaram-lhes os seus celulares e estudaram as redes sociais de cada um e ainda determinaram que os comerciantes se despissem para que os integrantes do Comando Vermelho pudessem conferir as tatuagens, ameaçando sempre que caso descobrisse o envolvimento dos mercadores com o PCC, eles morreriam.

Nada encontrado as vítimas e seus amigos foram liberados após duas horas de ameaças e interrogatório, quando o denunciado Rayan na oportunidade vociferou que “eles podiam ficar espertos quando forem dormir”.

Após esse episódio, em pânico com a ameaça recebida, três comerciantes retornaram para São Paulo, ficando na residência as vítimas e mais Willian Pereira da Silva, Pedro Fellipe Borges, Daniel Silva Pereira, Evaristo Lima Neto que testemunharam a conduta seguinte do Comando Vermelho.

Esse primeiro fato corresponde ao julgamento do Comando Vermelho representado pelos denunciados, onde iniciou o homicídio, uma vez que no primeiro momento as vítimas

foram julgadas, condenadas e em seguida executadas, tudo conforme o procedimento paralelo existente pela perigosa organização criminosa.

O dia da execução aconteceu em dia 19 de outubro de 2020, durante o repouso noturno, quando as vítimas exaustas com o dia de labor dormiam em colchões distribuídos no chão da residência.

Os denunciados chegaram à residência num Voyage branco de propriedade da genitora do denunciado Jonathan e ainda por duas motocicletas.

Eles invadiram a residência das vítimas e o denunciado Daniel Almeida Amorim e mais um denunciado efetuaram 16 disparos que foram provenientes de duas armas de fogo, no mínimo, contra as vítimas, enquanto elas dormiam, dificultando sobejamente a defesa dos agredidos.

Verifica-se que, todos os denunciados participaram dos eventos que culminou nos homicídios das vítimas, condutas que se iniciaram com a ameaça e resultaram na sentença de morte do Comando Vermelho, executada pelos denunciados.

O denunciado Daniel efetuou alguns dos disparos e permaneceu mais tempo dentro da residência, os demais participaram ativamente na conduta delituosa, levado os agressores até o local, como fez Jonathan, vigiando a residência, e providenciando a fuga do grupo, como procederam MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO, JEAN CARLOS MESQUITA FILHO e ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ.

RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA liderava e dava as ordens ao grupo e era a Voz da organização criminosa na região e PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS atuavam como “disciplina” do Comando Vermelho.

A vítima Davi Pereira Jesus Santos foi atingida por cinco disparos de arma de fogo; Nikolas Ryan Vaz dos Santos por três disparos de arma de fogo e Liomar Pereira Vidal sucumbiu após três projéteis de arma de fogo o atingirem.

O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que os acusados somente ceifaram covardemente a vida das vítimas, em razão de julgarem ser integrantes de facção criminosa rival.

Ademais, restou apurado que RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO, JEAN CARLOS MESQUITA FILHO, JONATHAN DA SILVA JORGE DE

CRISTO, DANIEL ALMEIDA AMORIM e ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ, que ostentam antecedentes criminais de crimes perpetrados com violência à pessoa, integram o Comando Vermelho, organização criminosa armada que atua neste Estado da Federação causando medo e pânico na sociedade, sendo estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, conforme narrado nesta peça, e tem com objetivo obter, direta ou indiretamente, vantagem financeira e de poder para garantir a prática de crimes.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO, JEAN CARLOS MESQUITA FILHO, JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO, DANIEL ALMEIDA AMORIM e ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ, como incursos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, por três vezes, c/c artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/13, c/c artigo 244-B da Lei 8.069/90. [...]”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça - fls. 278/283 - ID 190145131).

O Juízo singular pronunciou os recorrentes [JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO e PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS], nestes termos:

“[...] A
materialidade delitiva
é demonstrada por meio do laudo de necropsia em nome da vítima Liomar Pereira Vidal, Ids 40768567, 40768566 e 40768564, fl. 01; laudo de necropsia em nome da vítima Nikolas Rayan Vaz dos Santos, Ids 407685964, 40768563 e 40768562, fl. 01/02; laudo de necropsia em nome da vítima Davi Pereira Jesus Santos, Ids 40768561, 40768560 e 40768558 e 70468557, fls. 01/02, sendo inconteste o evento morte por ação de terceiro, por meio de objeto contundente, PAF.

No tocante a
autoria delitiva
, observo que dentro da residência onde os fatos narrados no dia 19 de outubro de 2019 ocorreram, existia mais pessoas, visto que, como dito anteriormente, havia um grupo de 10 pessoas que aqui estavam com o objetivo de venderem tapetes nesta Capital.

No fatídico dia havia sete pessoas, sendo necessário registrar que Jairo Guimarães da Silva lá não estava em virtude de ter se retirado, havendo o informes que de retornaria no decorrer na madrugada.

Três pessoas foram a óbito, quais sejam: Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan Vaz dos Santos e Davi Pereira Jesus Santos, restando como sobreviventes às pessoas de Pedro Fellipe Borges, Jairo Guimaraes da Silva, Daniel Pereira dos Santos Evaristo Lima Neto e Willian Pereira da Silva.

Tomado o depoimento das testemunhas sobreviventes, as quais foram gravadas pela r. autoridade policial e inseridas neste procedimento penal, ID 87965545 e 90958686, as quais foram reduzidas a termo pelo membro do Ministério Público, de modo que as reproduzi nesta oportunidade em virtude da pertinência.

Pedro Fellipe Borges, motorista do veículo que transportava os rapazes e a mercadoria, quando interrogado informou que: [...]

Jairo Guimarães de Souza, também integrante da equipe de rapazes que aqui estavam para comercializarem tapetes, declarou que: [...]

Daniel Silva Pereira dos Santos também prestou depoimento à r. autoridade policial, tendo declinado que: [...]

No mesmo sentido é o depoimento de
Evaristo Lima Neto
e
Willian Pereira da Silva
, os quais também reconhecem, por meio fotográfico em fase extrajudicial, a imagem do denunciado Rayan Junior.

Das vítimas sobreviventes, somente Daniel Silva Pereira dos Santos fora localizado e intimado para depor em juízo, sendo por aquele registrado em diversos momentos o temor que sentia em decorrência dos fatos narrados à exordial.

Por oportuno, Daniel pontuou que estavam em onze pessoas trabalhando, iriam ficar seis meses fora de casa. Já estava a quatro meses trabalhando; que “os caras” acharam que em razão das vítimas serem oriundas do Estado de São Paulo, tinham ligação com a facção criminosa conhecida como PCC; que “os caras” os pegaram e os revistaram e olharam o FACEBOOK, bem como fotos e por consequência os celulares que portavam; as vítimas relataram que estavam na cidade apenas a trabalho, pois vendiam tapetes. Este fato ocorreu na segunda; na quarta feira três amigos da testemunha foram embora, retornaram para São Paulo em razão de terem ficado receosos; a residência foi invadida na sexta feira para sábado, tendo a testemunha acordado com os tiros; a casa estava escura; que era mais de uma pessoa; que as vítimas falecidas tinham famílias; na primeira vez quando foram chamá-los para conversarem, foram em três pessoas e quando lá chegaram, havia mais de trinta pessoas, com dois ou três armados; que tinha uma pessoa morena, alta e que usava tornozeleira eletrônica, bem como havia outra pessoa gorda, careca, barrigudo; havia umas pessoas novas e umas pessoas com idade próxima de quarenta anos; que foram escoltados pelos policiais, pois a Kombi em que estavam fora perseguida por um carro que fez vídeos das testemunhas; que foram levados para a casa do lado, no primeiro encontro; que a dona da casa que alugavam e a filha, no primeiro encontro, disse que as vítimas eram pessoas boas.

Entretanto Daniel
indicou que não conseguiu ver as pessoas que efetivaram os disparos no dia dos fatos, eis que estava escuro e foi acordado com os “tiros”
, mas acredita que eram as mesmas pessoas que dias antes lhes chamara para “as ideias” indicando o interrogatório e as ameaças sofridas na casa do vizinho.

Contudo, em juízo a testemunha sobrevivente Daniel Silva Pereira dos Santos faz referências às características que possivelmente seriam de Rayan Junior, como um dos supostos participantes da reunião ocorrida.

De continuidade, a testemunha Francisco Leite de Oliveira em juízo indicou que foi feita uma reunião na residência do Fernando, ao lado da residência onde as vítimas estavam, com várias pessoas, sendo que dessa reunião segundo informações colhidas, podem ter participado os acusados Rayan Junior da Silva Alvarenga, Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição, Anderson Therezan Melo da Luz, Pedro Henrique Frazão dos Santos e Jean Carlos Mequita Filho,
contudo não houve formalização destes relatos
, pelo temor que as testemunhas possuem do Comando Vermelho no bairro.

Indicou ainda que no dia da execução Rayan Junior da Silva Alvarenga estava aparentemente em sua residência, eis que sua tornozeleira teria indicado tal situação, assim como supostamente ocorreu com Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição.

Ao final indicou que as investigações apontaram que os réus Jonathan da Silva Jorge de Cristo e Daniel Almeida Amorim, supostamente estiveram no dia dos disparos contra as vítimas, havendo indícios de que possivelmente Jonathan estava auxiliando com o veículo a dar fuga ao Daniel e terceiro.

Atento a tudo que foi exposto, observo que as testemunhas sobreviventes supostamente apontaram a pessoa de
Rayan Junior da Silva Alvarenga
como uma das pessoas possivelmente presente na reunião realizada no dia 14 de outubro de 2019, em depoimento prestado a autoridade policial, havendo ainda em fls. 33/34 - ID 47642136 relatório de análise de monitoramento de tornozeleira eletrônica em nome de Rayan Junior da Silva Alvarenga, o qual relata que este denunciado possivelmente esteve nas proximidade do local dos fatos no dia 14.10.2019, entre as 20h40min até às 22h30min.

Foi ainda observado em instrução processual que Rayan Junior responde a outro procedimento penal nesta serventia, juntamente com outros, e que uma das armas utilizadas no dia 19.10.2019 está relacionada com os fatos narrados em outro procedimento criminal, (Vide: n° 1006498- 88.2020.8.11.0042-Pje), circunstância rememorada pelas autoridades policiais e investigadores de polícia, Págs.17/27 (ID. 47642134).

Evidente assim, que o indícios de autoria que retratam a suposta participação de
Rayan Junior da Silva Alvarenga
, na reunião ocorrida, se dão em fase extrajudicial, contudo são repetidas em Juízo pela vítima sobrevivente Daniel, e pelos relatos dos senhores policiais e delegados, o que demonstra os indícios de autoria necessários ao pronunciamento do acusado.

Jonathan da Silva Jorge de Cristo
também é denunciado, sendo que até a presente data o mesmo não fora localizado para ser dado cumprimento do mandado de prisão em aberto, tendo constituído patrono para patrocínio da defesa.

Relatado pelas autoridades policiais, Drs Fausto José Freitas da Silva e Mario Roberto de Souza Santiago Junior, bem como pelos investigadores de polícia, Srs. Francisco Leite de Oliveira e Lyon Eduardo Rodrigues, que este denunciado supostamente utilizou o veículo da genitora para transportar os executores até a residência das vítimas, e que possivelmente foi o responsável pela fuga.

É possível observar por meio do laudo de fl. 118/181, ID 47642136 à fl. 01/36, ID 47642130 que o veículo utilizado era um Voyage de cor branca, placa OAY-5380, pertencente, na época dos fatos, à genitora do denunciado Jonathan.

Roseli da Silva, genitora do denunciado Jonathan da Silva Jorge de Cristo, prestou depoimento à autoridade policial e declarou que: [...]

Aline Pereira de Brito depôs perante a autoridade policial e declinou que na hora dos fatos observou um carro branco, sendo tal depoimento ratificado em juízo, situações que denota, indícios de autoria em desfavor do réu.

Em relação a
Pedro Henrique Frazão dos Santos
também é apontado como sendo uma das pessoas que esteve presente na reunião e no dia do óbito das vítimas, consoante a exordial.

Pelos investigadores de polícia e autoridades policiais fora relatado em juízo que este denunciado, juntamente com Rayan Junior, comporia, no Bairro Nova Esperança II, a liderança da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, nada acontecendo sem que houvesse a chancela de Pedro Henrique, registrando ainda os depoentes que uma das armas utilizadas é compatível com a arma utilizada para execução da vítima no bojo do processo (Vide: n° 1006498-88.2020.8.11.0042-PJE), junto ao qual Pedro também responde por outro delito de Homicício.

A similitudade das armas de fogo, aliado aos depoimentos anônimo e aos relatos dos senhores policiais em Juízo, denotam os indícios de autoria necessários ao encaminhamento do réu a Júri.

Diante destas circunstâncias, entendo presente os indícios suficientes de autoria delitiva em face dos denunciados Rayan Junior da Silva Alvarenga, Jonathan da Silva Jorge de Cristo e Pedro Henrique Frazão dos Santos. [...]

No que tange às qualificadoras, incisos I e IV, §2°, art. 121, do Código Penal, pondero que devem ser mantidas para serem apreciadas pelo Conselho de Sentença, pois dos autos consta, cujos fatos foram ratificados em juízo pelas testemunhas ouvidas, que as vítimas foram colhidas de surpresa durante o repouso noturno, quando adormeciam em colchões e tapetes espalhados pela cozinha do imóvel.

Fora ainda ponderado que o local que, estavam acomodadas não havia luz, ao menos não estava acessa no momento em que foram alvejadas por disparos de arma de fogo.

Os fatos ainda tiveram como suposta motivação a circunstância das vítimas serem oriundas do Estado de São Paulo, havendo indícios suficientes de que tal fora fator preponderante para que os denunciados as tivessem como membros de facção criminosa, PCC – Primeiro Comando da Capital, rival à facção Comando Vermelho do Mato Grosso.

Ao menos há indícios suficientes neste sentido, deliberar sobre quem pode entrar ou não, bem como permanecer nesta urbe, ao passo que querem manter um poder paralelo, tolhendo o direito do cidadão de circular livremente entre os Estados da Federação Brasileira, além do fato de haver indícios de julgamento e condenação das vítimas, por pertencerem a outro Estado Brasileiro.

No que tange ao crime relativo à corrupção do menor Luis Fernando Costa Romeira
, é dos autos que a época dos fatos este possuía 17 anos, tanto é que durante o interrogatório fora acompanhado pela genitora, fl. 01/02 – ID 40768585.

Tratando-se este de admissibilidade da acusação, inclusive quanto a este delito, convém registrar que a Súmula 500 do STJ aduz que: “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”, e assim sendo, deverá também ser submetido o referido delito ao Conselho de Sentença.

A acusação ainda imputa aos denunciados a prática do crime descrito no
art. 2°, §2°, da Lei n° 12.850/2013
, sob o argumento de integrarem organização criminosa.

Acerca dos indícios suficientes de autoria delitiva quanto a este crime, denota-se que os investigadores de polícia e as autoridades policiais ouvidas em juízo, ratificaram os diversos relatórios existentes ao longo da investigação, no sentido de que o crime perpetrado em desfavor teve, como propulsor, a organização criminosa conhecida como Comando Vermelho.

Nota-se do depoimento de Luis Fernando da Costa Romeira, prestado à época dos fatos a autoridade policial, fls. 01/02 - ID 40768585 relatou que estava em sua residência, juntamente com a “gurizada”, fazendo uso de substância entorpecente, quando lhe fora solicitado a residência para que então fosse realizada a referida reunião, no dia 14.10.2019.

Às várias testemunhas ouvidas em juízo, tais como Amanda Moreira de Barros e Tatiana Oliveira Gama relataram que tomaram conhecimento acerca da citada reunião ocorrida no dia 14.10.2019. [...]

Aqui, pondero que durante o interrogatório realizado perante a autoridade policial, Luis Fernando fez diversos apontamentos, que foram ratificados em juízo. Vejamos: [...]

Desse modo, verifico os indícios de incidência do crime previsto no art. 2°, §2°, da Lei no 12.850/2013, pois o caso em tela trata-se de um crime de homicídio praticado no âmbito de uma organização na qual se encontram mais de quatro pessoas associadas estruturalmente e ordenadas com divisão de tarefas com o objetivo de obter, direta ou indiretamente vantagens de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores há quatro anos.

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo parcialmente admissível à pretensão punitiva deduzida na denúncia para
PRONUNCIAR
os denunciados:
Rayan Junior da Silva Alvarenga, Jonathan da Silva Jorge de Cristo
e
Pedro Henrique Frazão dos Santos
, todos devidamente qualificados nos autos, como incurso nas condutas delitivas previstas nos artigo 121, parágrafo 2.o, inciso I e IV do Código Penal, por três vezes, c/c art. 2.o, parágrafo 2.o, da Lei n.o 12.850/13, c/c art. 244- B da Lei n.o 8.069/1990, a fim de que sejam oportunamente submetidos ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da acusação. [...]”

(Wladymir Perri, juiz de Direito - fls. 1.606/1.643 - ID 190145194).

Pois bem.

As materialidades dos homicídios estão demonstradas pelos Termos de Apreensões (fls. 84 e 128), Laudo Pericial no 2.06.2019.013412-01 - Local dos crimes (fls. 145/178), Laudo de Necropsia no 1.1.01.2019.025115-01 (vítima Liomar Pereira Vidal - fls. 178/196), Laudo de Necropsia no 1.1.01.2019.025116-01 (vítima Nikolas Rayan Vaz dos Santos - fls. 197/221), e Laudo de Necropsia no 1.1.01.2019.025286-01 (vítima Davi Pereira Jesus Santos - fls. 222/245), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Pedro Felipe Borges, testemunha, Jairo Guimarães da Silva, testemunha, Evaristo Lima Neto, testemunha, Willian Pereira da Silva (Midis de fls. 1.398/1.404),

Guadalupe Francisca de Paula, testemunha (fls. 76/78), Leticia de Paula Carvalho, testemunha (fls. 79/81), Fábio da Silva Machado, testemunha (fls. 82/83), Luis Fernando da Costa Romeira, adolescente (fls. 85/86 e 344), Amanda Vitoria Moreira Barros, companheira do corréu Jean Carlos Mesquita Filho (fls. 89/91), Roseli da Silva, genitora do recorrente JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO (fls. 91/92), Aline Pereira de Brito, testemunha (fls. 104 e 342), Cristyan Nascimento Silva, testemunha (fls. 333/335), Josilaine Souza Mello, ex-companheira do corréu Anderson Therezan Melo da Luz (fls. 347/349), Wendel Eduardo Gomes, testemunha (fls. 351/352), Felipe Licio Silva Guimarães, testemunha (fls. 353/355),
bem como os interrogatórios dos corréus
Matheus Valentim Neves da Conceição, conhecido por Matheuzinho” (fls. 291/294), Daniel Almeida Amorim (fls. 326/328), Jean Carlos Mesquita Filho (fls. 339/341) e Anderson Therezan Melo da Luz (fls. 367/369), e dos recorrentes PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, conhecido por “Pedrinho” (fls. 329/331) e RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, conhecido por “Zinho” (fls. 336/338).

Em Juízo, colheram-se as declarações do adolescente
Luis Fernando da Costa Romeira; das
testemunhas Cristyan Nascimento, W
endel Eduardo Gomes, Aline Pereira de Brito,
Felipe Licio Silva Guimarães; Daniel Silva Pereira dos Santos, Josilaine Sousa Mello,

Guadalupe Francisca de Paula, Eliel Dias Lima, Danielli Franco de Moura Lima, Tatiana Oliveira Gama, Amanda Vitoria Moreira Barros, Marcia Therezan Vilela; dos investigadores de polícia Francisco Leite da Silva e
Layon Eduardo Martins
; dos delegados
de Polícia Fautos José Freitas da Silva e Mario Roberto de Souza Santiago Junior;

assim como os interrogatórios dos corréus Daniel Almeida Amorim, Anderson Therezan Melo da Luz

e Jean Carlos Mesquita Filho

e dos recorrentes

PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, conhecido por “Pedrinho” e

RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, conhecido por “Zinho”

(Relatório de Mídias de fls. 1.322, 1.378/1.379 e 1.389 - IDs 190144972, 190144974
e 190144975).

O corréu Matheus Valentim Neves da Conceição e recorrente JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO não foram localizados para serem interrogados, razão pela qual foi decretada a revelia de ambos (Relatório de Mídias de fls. 1.390 - ID

190144865).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- as vítimas
Liomar Pereira Vidal
,
Nikolas Rayan Vaz dos Santos
e
Davi Pereira Jesus Santos e outras 7 (sete) pessoas [Willian Pereira da Silva, Pedro Fellipe Borges, Daniel Silva Pereira, Evaristo Lima Neto e mais 3 (três) pessoas não identificadas
], residiam no Estado de São Paulo e, por trabalharem com a venda de tapetes [ambulantes], alugaram uma casa localizada à Rua 12,
no 40, Quadra 5, Bairro Parque Nova Esperança II, Município de Cuiabá-MT, a fim de trabalharem.
No dia 14.10.2019, foram levadas até a residência do adolescente
Luis Fernando da Costa Romeira, conhecido por “Fernando”
[localizada ao lado] por diversos integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, os quais suspeitavam que eles [vítimas e testemunhas] seriam integrantes da facção rival [PCC]. Na casa de ‘Fernando’, integrantes do “Comando Vemelho”
“
revistaram os mercadores, tomaram-lhes os seus celulares, estudaram as redes sociais de cada um e ainda determinaram que se despissem para que pudessem conferir as tatuagens, ameaçando sempre que caso descobrisse o envolvimento dos mercadores com o PCC, eles morreriam”
. Na sequência, foram advertidos de que
“eles podiam ficar espertos quando forem dormir”
.
Após essa “reunião”, em pânico com a ameaça recebida, 3 (três) comerciantes retornaram para São Paulo, permanecendo na residência as vítimas e as testemunhas Willian Pereira da Silva, Pedro Fellipe Borges, Daniel Silva Pereira e Evaristo Lima Neto.
No dia 19.10.2019, por volta das 2h, enqunto dormiam, as vítimas foram supreendidas por agentes criminosos que efetuaram pelo menos 16 (dezesseis) disparos de armas de fogo [duas], causando a morte de
Liomar Pereira Vidal
,
Nikolas Rayan Vaz dos Santos
e
Davi Pereira Jesus Santos,
consoante Laudos Periciais de Nescopsias no
1.1.01.2019.025115-01,
no
1.1.01.2019.025116-01 e
no

1.1.01.2019.025286-01 (fls. 178/196, 197/221 e 222/245). Os executores do crime foram levados e empreenderam fuga no veículo Voyage, cor branca, placas OAY-5380, consoante imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local dos crimes. Os homicídios teriam sido praticados
“
em razão dos agentes julgarem serem as vítimas integrantes de facção criminosa rival”
e as
vítimas encontravam-se dormindo quando foram surpreendidas pela conduta criminosa
(fls. 278/283 - ID 190145131).

-
Pedro Felipe Borges [testemunha presencial], na Delegacia de Polícia, narrou que
“na segunda feira três rapazes apareceram na casa querendo falar comigo, ‘quero falar com o responsável de vocês, ai ele foi e me chamou, ai eu falei “Pode conversar’ aí ele falou “Será que tem como vir na casa daqui da pra gente conversar?” Falei, tem, normal. Ai eu fui. Ai quando chegou tinha, no total, uns vinte rapazes lá. Ai ele começou falando que eles eram da facção criminosa.
Delegado:
Mas foi só você pra essa casa?
Pedro:
Só, primeiro foi só eu. Ai começou a falar e eu “Ou, sou trabalhador, não mexo com nada errado. Ai ele perguntou se eu era do PCC e eu falei que não, que desde os meus quinze anos eu trabalho na rua e não mexo com nada errado. Ai ele falou “Pode chamar os seus outros amigos que estão lá? Pra gente conversar todo mundo aqui de boa?, ai eu falei “Pode”. Ai chamou todo mundo. Começaram a fazer pergunta, mexer no facebook, celular, foto, whatsapp [...] Delegado: Eles pegaram os celulares de todos vocês? Pedro: De todo mundo. eles mexeram. [...]
Delegado: O dono da casa estava entre esses rapazes então? Como é esse rapaz? Pedro: Estava. Ele é branco, alto. Se identificou como ximbinha.

Delegado: Indagando se vocês pertenciam a facção criminosa. Pedro: Eles falam que dominam o Estado de São Paulo, o PCC e nós falamos que não. Delegado: Eles se identificaram? Pedro: Eles falaram que é da facção criminosa Comando Vermelho. Ai eles falaram que entre as duas facções tinha rivalidade, eram rivais, ai explicou pra nós e eu falei “Meu, nos vimos só pra trabalho” Ai ele falou “Já que vocês vieram só a trabalho, olharam o celular de todo mundo e falou “Pode ficar ai, ninguém vai mexer com vocês, mas se nós descobrir, nós vamos entrar na madrugada e nós vamos matar todo mundo. No mínimo vai morrer três!” falou bem assim, estava desconfiado. Delegado: Isso foi na segunda feira? Pedro: Na segunda a noite. (...) Delegado: E nessa última madrugada o que aconteceu? Pedro: Então, eu estava dormindo e eu escutei o barulho de tiro. Eu pensei que era bombinha primeiro, ai quando eu levantei e olhei para porta eu vi só a faisca vindo da porta e da janela, ai eu deitei no chão, deitei de novo no colchão que eu estava e coloquei a mão na cabeça e escutei vários disparos ai eu fiquei deitado. Ai passou uns cinco minutos a dona da casa ascendeu a luz e veio ver o que tinha acontecido. “Ai falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Vem pra minha casa. Ai ela foi lá, trancou o portão e entrou pra dentro da casa dela de novo e falou “Fica aqui, não sai de jeito nenhum”. Ai ligou pra filha dela pra ver se estava acontecendo alguma coisa na rua e a filha dela não viu e falou “To vendo nada! Não, não mãe, tem um monte de viatura na frente da porta da sua casa!” Ai quando nós saímos já tinha 3 viaturas ai quando eu ascendi a luz da cozinha onde meus amigos estavam dormindo, já tinham baleado e o sangue escorrendo no chão. Ai eu fiquei desesperado. Delegado: Você tinha visto só um? Pedro: Eu vi só um. Ai quando o policial entrou, os policiais entrou pra revistar a casa e tudo ele falou que já não podia mais entrar. Ai o policial falou “Chama o SAMU, chama o SAMU porque tem três baleados.” Ai todo mundo ficou desesperado. Delegado: O cômodo que eles estavam deitado era o que? Pedro: Era a cozinha mas eles dormiam ali. Era o primeiro cômodo da casa. Delegado: Eles não chegaram a entrar no quarto onde você estava? Pedro: Eu não reparei, porque como estava escuro eu não consegui ver se entrou, mas eu creio que não. Delegado: Você conseguiu ver as pessoas que estavam atirando? Pedro: Não. Não vou mentir não. Eu não consegui ver. Só o barulho da arma. Delegado: Você viu quantos que eram? Pedro: Eu acho que eram dois, mas não tenho muita certeza. Delegado: Então, você acha que essas mortes dos seus amigos tem a ver com a segunda feira, deles acusarem vocês de pertencerem ao PCC? Pedro: Então a filha da dona da casa falou que eles tinham avisado que iam invadir a casa, só queriam ter certeza. Falou que se eu tiver certeza vou invadir a casa e matar no mínimo três. Falou bem assim.

Delegado: Na segunda feira quando eles indagaram se vocês eram do PCC, eles chegaram a pegar nome de vocês? Falaram se iam fazer alguma checagem? Pedro: Pegaram. Eles olhavam pelo celular deles os nossos facebook e conferiram todos os whatsapp, olharam todas as nossas conversas e todas as fotos no celular. Todas as fotos eles olharam. Delegado: Chegaram de acusar vocês por algum gesto? Pedro: Acusaram. Assim ó (Gesto feito com as mãos). Eles falam que esse gesto significa o PCC [...]”
(excerto dos memoriais finais do MP - Mídias de fls.
1.398/1.404
);

-
Jairo Guimarães da Silva [testemunha presencial], perante o Delegado de Polícia, afirmou que
“[...]
eles estavam achando que a gente era uma equipe de facção de São Paulo.
Delegado:
Quem que estava achando?
Jairo:
Os caras. Eles falam que é CV né.
Delegado:
Você sabe indicar alguém desses caras ai? O nome de alguém?
Jairo:
Não conheço ninguém daqui.
Delegado:
Mas sabe dizer onde algum deles mora?
Jairo:
Um deles é o vizinho da casa. Que levou todos nós pra casa lá pra fazer interrogatório.
Delegado:
E como foi esse fato ai deles levarem vocês para a casa para fazer interrogatório?
Jairo:
Chamaram o motorista primeiro, perguntaram o que a gente estava fazendo na cidade e a gente explicou. Ai depois eles voltaram, não contente, foi chamando um por um. Falaram pra gente tirar a camiseta, mostrar a tatuagem, mostrar o celular pra ver se a gente fazia parte da facção de São Paulo que é o PCC e eles é CV e eles falaram que se tiver PCC na quebrada deles eles mata, só que nós falamos que nós éramos trabalhador e não envolvido em crime, em nada disso.
Delegado:
Então eles acusavam vocês de pertencerem ao PCC?
Jairo:
Acharam que alguns de nós eram envolvidos no PCC.
Delegado:
E eles diziam que eram integrantes do CV? Jairo: Comando Vermelho.
Delegado:
Como foi esse dia? Vocês estavam aonde quando esse pessoal procurou vocês?
Jairo:
Em casa. Era segunda feira e a gente tinha acabado de descarregar um caminhão com vinte mil tapete. A equipe inteira estava cansada. A gente estava lá de boa ai eles chegaram e começou a chamar um por um.
Delegado:
Vieram quantos? Jairo: Mais de 10.
Delegado:
Mas os dez foram lá na casa de vocês?
Jairo:
Não. Foi três, conversou, ai depois dois foram chamando um por um. Ai fez a fila, ficaram no corredor armado, depois quando estava todo mundo junto que eles mandou a gente encostar na parede e tirar as camisetas, já tinha mais de doze já. Um monte assim.
Delegado:
Ao todo tinha mais de doze?
Jairo:
Tinha.
Delegado:
E dentre esse ai, um é esse vizinho que você falou?
Jairo:
Um branquinho, meio fortinho, usa luzes, barbudinho, mas ele é novo, não é velho não. Um pouco mais alto que eu. É baixo. [...]
Delegado:
E depois desse dia deles indagarem todos vocês, interrogarem?
Jairo: Desse dia, o moreninho tinha falado fica ligeiro quando vocês forem dormir né. Fica de olho. Delegado: Qual moreninho? Como é esse moreninho? Jairo: Esse daqui ó. Esse da foto.

Delegado: Ele tinha algum sinal? Alguma coisa especifica esse moreninho? Jairo: Tinha uma tornozeleira no pé. Delegado: Você reconhece como sendo esse aqui da foto? Jairo: Positivo. Ele mesmo. Delegado: É o RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA. Esse mesmo? Jairo: Não sei o nome dele não mas pela foto é ele mesmo
.
Delegado: Pela foto você reconhece? Jairo: Reconheço
.

Delegado: Esse é um dos que estavam lá interrogando vocês na segunda feira? Jairo: Esse foi o que deu a voz de tudo.
Foi o que chamou a gente, falou pra gente falar a verdade que a gente era do PCC, que ficou cismado com a gente. Foi ele que deu a voz de tudo
. Delegado:
Mas quem ficou mais pegando no seu pé foi o branquinho que era o vizinho?
Jairo:
O vizinho.
Delegado:
Nesse dia teve agressão? Alguém agrediu vocês?
Jairo:
Só esse ai que pegou em mim, os outros falou com os companheiros só uma vez, ele em mim já falou “Você é do PCC, você tem que morrer, faz parte da gangue.” eu falei não faço, sou trabalhador, tenho uma filha pra criar, jamais. Ele pegou aqui e queria mostrar serviço para os amigos dele. (...) eu estava lá na casa dela, depois de uma horinha mais ou menos eu só escutei um barulho ai ela falou “A deve ser o vizinho matando barata” porque é do outro lado da rua e um pouquinho distante então não deu pra escutar o barulho de tiro. Ela achou isso mas daqui a pouco ela recebeu a ligação da mãe dela falando assim “fica ai, não sai dai com esse guri da sua casa porque eles estão querendo mata todo mundo, acabaram de dar um monte de tiro aqui no portão, na casa e estão querendo matar principalmente esse guri ai” e eu já querendo sair da casa, eu escutei a mãe dela falando isso e falei “deixa eu sair eles vão matar meu amigo” mas quando foi ver já era tarde. Quando a gente foi pensar em sair já tinha acontecido. (...)
Delegado:
Então você não estava na casa no momento dos tiros?
Jairo:
Não estava. Delegado: É perto a casa onde você estava com ela?
Jairo:
Do outro lado da rua, umas cinco casas depois.
Delegado:
Você acha que o fato de hoje tem relação com o interrogatório que fizeram com vocês na segunda feira?
Jairo:
Sim. [...]”
(excerto dos memoriais finais do MP - Mídias de fls.
1.398/1.404
);

- Evaristo Lima Neto [testemunha presencial], fase policial, confirmou os depoimentos das testemunhas presenciais supracitadas [Pedro Felipe Borges Jairo Guimarães da Silva] quanto a reunião realizada por integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, realizada na casa do adolescente
Luis Fernando da Costa Romeira
, bem como revelou que
“um deles era
um neguinho que tinha tornozeleira, só esse que dá pra mim recordar.

Delegado:
Só esse que você lembra? Como que era essa pessoa?
Evaristo:

Neguinho, altinho, grandão, ele usa boné. (...) Delegado: Essa pessoa que esta aqui nessa foto, você reconhece? Evaristo: É ele mesmo. Esse mesmo. Delegado: É o que estava com tornozeleira? Evaristo: É. Delegado: RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA. Você reconhece como sendo um dos que estavam lá na casa. O de tornozeleira? Evaristo: Sim (balançando a cabeça).

[...]
Delegado:
E na data de hoje, o que você se lembra?
Evaristo:
Só me lembro de tiros e tiros. (...)
Delegado:
Como que foi que eles chegaram na casa? Você chegou a ver isso ai?
Evaristo:
Eu não vi. Eu só escutei tiro. Eu acordei com os tiros. Eu só vi faísca e alguém saindo correndo.
Delegado:
Você viu quantas pessoas que eram?
Evaristo:
Um só.
Delegado:
Só viu um? Evaristo: Só vi um. (...)
Delegado:
Você acha que esse fato tem relação com o episódio de segunda feira?
Evaristo:
Acho que deve ter. Eu suspeito mesmo desses cara. [...]”

(excerto dos memoriais finais do MP - Mídias de fls.
1.398/1.404
);

-

Willian Pereira da Silva [testemunha presencial], na fase inquisitiva, também confirmou os depoimentos das testemunhas presenciais supracitadas [Pedro Felipe Borges Jairo Guimarães da Silva] quanto à reunião realizada por integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, realizada na casa do adolescente
Luis Fernando da Costa Romeira
, narrou que
“
Delegado:
Eles chegaram a ameaçar vocês?
Willian:
Falou que ia ficar de olho em nóis e que qualquer coisinha que eles suspeitassem e mandar nóis pra fora da comunidade. Ai nóis falamos “Se quiser que nóis pega os tapetes e sai, nóis sai.” “Ai,

não. Fica ai que ninguém vai mexer com vocês. Ai demorou esses dias ai hoje de madrugada aconteceu essa trajetória. (...)
Delegado:
Esse indivíduo especificamente?
Willian:
Esse mesmo. Esse mesmo estava usando tornozeleira. Ele foi lá falar com nóis. Ele que chamou nóis na casa pra ir nesse quintal.
Delegado:

Esse que chamou vocês pra tirar satisfação com vocês lá na casa ao lado? Willian: Sim (balançando a cabeça). Delegado: RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA
. [...]
Delegado:
E hoje?
Willian:
O fato de hoje foi que tava eu, o meu tio Davi e o Nikolas acordado, nóis tava tomando uma cerveja ai meu irmão Liomar estava dormindo já, com a cara pra fora e meu patrão e os outros meninos estava no outro quarto, ai o meu tio Davi deitou, o Nikolas deitou do meu lado, ai eu deitei e do nada eu falei, vou tomar banho, ai quando eu entrei no banheiro eu só escutei o cara falando assim pra eles “Vai, nem se mexe” foi quando começou os pipoco. Ai da forma que eu fiquei no banheiro eu fiquei. Já tava pelado. Só sei que eu fiquei orando pra eles não irem lá me matar. Diquei esperando um pouquinho pra ver se...
Delegado:
Você chegou de ver alguém?
Willian:
Não. Só escutei a voz. Só a voz falando “Fica quietinho, Fica quietinho”.
Delegado:
Você chegou de escutar a voz de mais de um?
Willian:
Não. Um só.
Delegado:
Você sabe se tinha mais alguém lá.
Willian:
Não sei. [...]
Delegado:
Você acha que esse fato de hoje tem relação com essa abordagem que vocês sofreram na segunda feira?
Willian:
Eu creio que sim. [...]”
(excerto dos memoriais finais do MP - Mídias de fls.
1.398/1.404
);

- Daniel Silva Pereira dos Santos
[testemunha presencial], também confirmou os depoimentos das testemunhas presenciais supracitadas [Pedro Felipe Borges Jairo Guimarães da Silva] quanto à reunião realizada por integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, oportunidade em que acrescentou que
“t
inha um que estava com tornozeleira. Delegado: Como era esse com tornozeleira?
Daniel:

Moreninho, alto.
Delegado:
Você conhece essa pessoa daqui da foto? Daniel: É ele mesmo.

Delegado:
Esse daqui é o que estava com a tornozeleira?
Daniel:
Com a tornozeleira. [...]
Delegado:
E seus amigos que morreram estavam aonde?
Daniel:
Na cozinha. [...]
Delegado:
O que você viu? Daniel:
Não vi nada, estava tudo escuro, tudo apagado. Só o barulho e ainda vou capsula do meu lado, da minha cama, de bala.
[...]
Delegado:
Porque que mataram seus amigos hoje?
Daniel:
Pensando que era do PCC e com covardia né. Dormindo ainda.
Delegado:
Você acha que esse grupo de segunda feira que ficaram indagando vocês, fazendo perguntas, pode estar relacionado ao caso de hoje?
Daniel:
Sim [...] eles falaram que a gente podia ir, que iam ficar de olho em nóis, o motivo da reunião era porque achavam que a gente era do PCC, porque nós era de São Paulo né [...], na Delegacia não lembro quantos reconheci, os policiais mostraram as fotografias e perguntaram se quem deles estavam [...]”

(
excerto dos memoriais finais do MP - Mídias de fls.
1.398/1.404). Em Juízo, conorroborou seu depoimento extrajudicial, seja quanto à reunião realizada no dia 14.10.2019, seja quanto à noite dos homicídios, em 19.10.2019 (Relatório de Mídias de fls. 1.378 – ID 190144974);

-
Leticia de Paula Carvalho [testemunha], na Delegacia de Polícia, revelou que
“Que sou filha da Sra. Guadalupe, a qual é a proprietária da casa onde aconteceram os crimes; [...] Que minha mãe mora em uma edícula, sendo que na parte da frente do terreno tem uma casa desocupada, que pertence a ela mesma; Que então minha mãe negociou com os rapazes o aluguel da casa da frente; Que no mesmo dia os rapazes foram para a casa, sendo que eles eram em número aproximado de dez; Que os rapazes disseram que eram do Estado de São Paulo e que eles rodavam o país vendendo tapetes;
Que na segunda-feira (14/10/2019), por volta das 21:30 horas
, eu estava na casa dos fundos, ajudando minha mãe a fazer a janta para os meninos de São Paulo, quando meu filho foi me avisar que tinha um homem na porta da casa querendo falar comigo; Que
fui até o portão e percebi que eram três homens, sendo que um era o vizinho de nome FERNANDO e os outros dois eu não conheço, mas um era magro, moreno, alto, usava tornozeleira eletrônica na perna, e o outro era meio gordinho, branco e usava cavanhaque
; [...] logo os três homens foram embora, mas depois de uns cinco a dez minutos, eles voltaram e nos chamaram para acompanhar eles até a
casa ao lado, onde o FERNANDO mora
; Que eu e os meninos de São Paulo obedecemos e fomos; Que chegando na casa do FERNANDO, eles me mandaram ficar no corredor, com a cabeça abaixada e levaram os meninos de São Paulo para os fundos da casa; Que como eles me mandaram ficar com a cabeça abaixada, eu não consegui ver direito quem eram as pessoas e nem quantas pessoas estavam na casa do FERNANDO, mas tirando eu e os meninos de São Paulo, devia ter uns quinze guris na casa, sendo que percebi que
alguns deles estavam portando arma de fogo;
Que
consegui escutar algumas partes da conversa que os guris dessa casa falavam com os meninos de São Paulo, sendo que os guris queriam saber se os meninos de São Paulo eram do PCC; Que os guris gritavam: ‘fala, fala, vocês são ou não do PCC?’,
e os meninos de São Paulo respondiam: "não, nós somos trabalhadores, nós estávamos aqui pra tirar nosso ganha pão"; Que depois de umas duas horas, nós fomos liberados e voltamos pra casa da minha mãe, sendo que os meninos de São Paulo nem quiseram jantar, eles disseram que haviam até perdido a fome;
Que depois desse dia, dois ou três dos meninos ficaram com medo e voltaram pra São Paulo
; Que o resto da semana passou sem outros problemas, sendo que os meninos de São Paulo saíam cedo pra trabalhar, por volta das 06:00 horas da manhã, e só voltavam a noite, então eles tomavam banho, comiam e iam dormir; Que na noite de sexta-feira (18/10/2019) os meninos de São Paulo chegaram do trabalho e foram jantar, alguns queriam beber cerveja, então eu ful comprar pra eles, e ficamos ali na casa conversando; Que por volta de meia noite e meia, já do sábado (19/10/2019), eu fui embora para minha quitinete, sendo que um dos meninos, o JAIRO, foi comigo porque a gente pretendia "ficar",
Que por volta das 02.30 horas, eu e o JAIRO ainda estávamos acordados, e começamos a escutar o barulho de vários disparos de arma de fogo e parecia que vinham da casa da minha mãe
; Que em seguida minha mãe me ligou desesperada dizendo que achava que tinha acontecido alguma coisa na casa dela; Que tentei olhar por cima do portão da quitinete, mas não vi nada; [...] Que os meninos que estavam vivos diziam que não haviam visto quem atirou nos amigos deles, apenas um deles que disse que havia visto um vulto; Que não ouvi comentários sobre quem foram os autores do crime, pois depois do acontecido, estou até evitando sair de casa, pois eu e minha mãe estamos com muito medo [...]”
(fls. 79/81);

-

Guadalupe Francisca de Paula [testemunha], na fase policial,

descreveu
“[...] sou proprietária da casa onde aconteceram os fatos; Que no sábado do dia 12/10/2019, por volta de meio dia, eu estava em uma lanchonete com minha filha, enquanto meus netos brincavam em uma festinha do dia das crianças; Que nessa lanchonete chegaram dois rapazes jovens, os quais estavam vendendo tapetes; Que começamos a conversar com esses rapazes, os quais perguntaram se nós sabíamos de alguma casa para alugar; Que eu disse que poderia alugar a minha casa, pois no meu terreno tem uma casa na frente que estava desocupada e a edícula nus fundos onde eu moro; Que os rapazes disseram que eles estavam em uma equipe de dez pessoas, as quais estavam rodando o país para vender tapetes; Que eles disseram que iriam ficar em Cuiabá por apenas trinta dias; Que eu disse que na casa não havia nada de móveis, colchões etc, mas mesmo assim eles se interessaram em ficar na casa, eles disseram que dormiriam em cima de tapetes mesmo; Que combinamos o preço do aluguel em quinhentos reais e então eles foram para a casa, sendo que eu emprestei uma geladeira, um colchão e um ventilador; Que todos esses rapazes eram do Estado São Paulo; Que uns dois dias depois,
na segunda-feira, um vizinho de nome FERNANDO, que mora na casa ao lado, foi até a minha casa conversar comigo,
[...]
FERNANDO disse: ‘eles não vão poder ficar aí não, eles são do PCC’
, e em seguida FERNANDO saiu da minha casa; Que no início da noite comentei com os meninos essa situação do FERNANDO, e perguntei se eles tinham algum problema com alguém, porque se tivessem eu ia pedir pra eles desocuparem a casa, mas eles disseram que não tinham problemas com ninguém, que nem mesmo conheciam o FERNANDO e nem ninguém na cidade, pois eles tinham acabado de chegar; Que
nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, foram uns guris chamar os meninos lá na casa, para conversarem
; Que não presenciei isso, pois nessa hora estava fazendo comida, somente fiquei sabendo desse fato através dos próprios meninos de São Paulo e da minha filha Letícia;
Que fiquei sabendo que os meninos de São Paulo foram levados pra casa do FERNANDO, onde haviam vários outros guris ali da região, e lá eles ficaram interrogando os meninos de São Paulo para saberem se eles eram do PCC
;
Que depois de fazerem várias perguntas e mexerem nos celulares deles, os meninos de São Paulo foram liberados
; Que no restante da semana não houve mais qualquer problema, ninguém procurou mais os meninos de São Paulo, sendo que eles passavam o dia todo trabalhando vendendo tapetes e só voltavam a noite pra casa, sendo que eles chegavam, comiam alguma coisa e já iam dormir; Que pareciam ser rapazes muito trabalhadores, e também eram educados, tudo que eles iam pedir, eles diziam ‘por favor’: Que na madrugada de sexta
[1]
feira (18/10/2019) para sábado (19/10/2019), por volta das 01:30 horas, eu já estava dormindo, quando acordei com o barulho de ‘tiros’ ali no quintal da minha casa; Que foram muitos ‘tiros’", não sei precisar quantos, mas foram muitos mesmo; Que depois que os "tiros" terminaram foi que olhei pela janela, pelo canto da cortina, e não vendo nada, resolvi sair pra ver o que tinha acontecido; Que vi que o portão da casa estava aberto, então fui lá e fechei; Que entrei na casa dos meninos, vi que tinham alguns na cozinha, mas achei que estivessem dormindo, passei pelo banheiro e vi que tinha um embaixo do chuveiro, que estava tremendo, em estado de choque; Que no quarto tinham mais três meninos, que também estavam tremendo; Que saímos da casa e fomos para a área dos fundos; Que liguei para minha filha, que mora em frente, e ela disse que já podia sair, pois a polícia estava ali; Que quando os policiais entraram foi que descobrimos que os meninos que estavam deitados na cozinha estavam mortos; Que no momento dos ‘tiros’ eu fiquei dentro de casa, nem mesmo cheguei a tentar olhar pela janela, então não sei dizer quanto atiradores haviam e nem se haviam outras pessoas com eles; Que não ouvi nenhum comentário sobre quem seriam o(s) autor(es) dos disparos; Que depois desse dia, eu estou com medo até de sair de casa; Que tenho medo que as pessoas que cometeram o crime possam fazer algum mal pra mim e pra minha família; Que também não sei o nome dos outros guris que estavam na casa do FERNANDO na segunda-feira, quando os meninos de São Paulo foram levados pra lá para serem interrogados; Que o portãozinho da minha casa estava estragado, então era só empurrar que ele abria, e quanto a casa onde os meninos de São Paulo dormiam, lá tem porta, mas eles dormiam com a porta aberta por causa do calor”

(excerto dos memoriais finais do MP - Mídias de fls.
1.398/1.404
). Na fase judicial, aduziu que no dia dos fatos acordou com o barulho dos disparos de arma de fogo que mataram as vítimas, mas não saber quem os efetuou (
Relatório de Mídias de fls. 1.378 – ID 190144974);

- Fábio da Silva Machado [testemunha], na fase extrajudicial, narrou ter
“
ficado sabendo através de comentários ali no meu bar que dias antes do crime, o vizinho FERNANDO, juntamente com uma ‘gurizada’, levaram os meninos de São Paulo para a casa do FERNANDO, para perguntar se eles eram do PCC
; Que ouvi dizer que nessa gurizada que tava com o FERNANDO, tinha gente armada; Que ouvi dizer que dentre essa gurizada, estavam as pessoas de ‘
PEDRINHO’, JEAN e ‘ZINHO’
, os quais eu conheço de vista ali da região;
Que JEAN e ZINHO utilizam tornozeleira eletrônica;
Que
reconheço a fotografia de PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS como sendo o ‘PEDRINHO’
acima citado; Que
reconheço a fotografia de RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA como sendo o ‘ZINHO’ acima citado
; Que reconheço a fotografia de JEAN CARLOS MESQUITA FILHO como sendo o "JEAN" acima citado; Que sempre vejo FERNANDO conversando pelo telefone, e logo ele entra em algum carro e sai com destino incerto;
Que já vi algumas vezes um veículo VW VOYAGE de cor branca indo buscar o FERNANDO
; [...]
ouvi comentários de que o FERNANDO está envolvido no crime, mas não sei quem mais está; Que o comentário é de que FERNANDO é do Comando Vermelho
[...]”
(fls. 82/83);

- Luis Fernando da Costa Romeira [adolescente], perante a autoridade policial, verbalizou que
“
a gurizada pediu para usar a casa do meu pai, para terem uma ‘conversa’ com os rapazes de São Paulo
; Que nesse dia meu pai estava viajando; Que aceitei ceder a casa, pois eles disseram que seria apenas uma conversa; Que a gurizada chamou os rapazes de São Paulo para irem lá em casa, e eles foram; Que
a gurizada começou a indagar os rapazes de São Paulo se eles eram do PCC
, mas não vi ninguém ser agredido; Que depois os rapazes de São Paulo foram liberados e voltaram para a casa deles; Que não ouvi mais nenhum comentário da gurizada sobre os rapazes de São Paulo, se iriam fazer algo contra eles; Que
na madrugada de sábado, eu estava dormindo na casa junto com meu pai, quando acordamos com o barulho de ‘tiros’
, mas nem saí de casa na hora, só fui sair no momento que meu pai tava saindo para viajar, sendo que nessa hora tinham alguns guris na rua, mas ninguém tava comentando nada sobre o que teria acontecido; [...] não sei quem foram os autores do crime, nem mesmo por comentários; Que afirmo com toda a certeza que eu não participei da execução crime, sendo que na hora eu estava dormindo com meu pai dentro de casa; Que
não posso revelar o nome das pessoas que estiveram na minha casa no dia em que os rapazes de São Paulo foram levados para lá, pois isso colocaria em risco a minha vida e da minha família
;
Que não sou membro da facção denominada Comando Vermelho - CV; Que respondo a um procedimento de roubo de carro na Vara da Infância
”
(excerto dos memoriais finais do MP

e
fls. 85/86 e 344
). Judicialmente,
alterou sua narrativa extrajudicial, alegando desconhecer os acusados e ofendidos, além de afirmar que em sua casa não ocorreu nenhuma reunião
(
Relatório de Mídias de fls. 1.322, 1.378/1.379 e 1.389
);

-
Wendel Eduardo Gomes Oliveira [testemunha], em sede policial e em Juízo, asseverou estar em um bar no momento do crime,
“
vi um Voyage branco parado próximo ao bar; percebi que dentro do carro haviam quatro pessoas, sendo que dessas quatro pessoas uma desceu e falou para as pessoas que permaneciam no bar ficarem quietas e olharem para baixo
: esse homem que desceu do carro estava encapuzado, tinha a estatura baixa, nem gordo, nem magro; [...] o carro desdeu até a frente da casa das vítimas;
não vi quantos homens entraram na casa das vítima, apenas ouvi os disparos de arma de fogo, vários disparos
; após os disparos, o carro saiu e nós que estávamos no bar, fomos cada um para casa; quanto a motivação do crime
ouvi comentários que foi por que as vitima participavam de alguma facção criminosa, sendo que não sei dizer a qual
; [...] não ouvi nenhum tipo de comentário sobre quem foram as pessoas que cometeram o crime; [...] perguntado se ficou sabendo sobre um interrogatório que as vitima foram submetidas, alguns dias antes do crime, eu fiquei sabendo apenas que era uma reunião entre as vítimas; QUE não sei dizer quais foram outras pessoas que participaram dessa reunião, além das vítima, nem qual era o motivo dessa reunião”
(excerto dos memoriais finais do MP -
Relatório de Mídias de fls. 1.322, 1.378/1.379 e 1.389
);

-
Felipe Licio Silva Guimarães [testemunha], na Delegacia de Polícia, narrou que estava no bar próximo ao local do crime quando visualizou os autores dos homicídios chegando em um veículo e ouviu os disparos de arma de fogo; não conhece os recorrentes,
“quanto a pessoa de PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, vulgo ‘PEDRINHO’, ouvi dizer no bairro que ele é o disciplina da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ [...] perguntado a respeito de um interrogatório a que as vitima foram submetidas alguns dias antes do crime em tela, eu fiquei sabendo disso, que isso teria ocorrido na casa das vitima e que depois dessa reunião/interrogatório, ficou decido que as vitima teriam que ir embora dali do bairro
; esse dia eu cheguei de ver algumas pessoas reunidas na casa das vítima, sendo que eu vi os três rapares que morreram, mais outro vendedor de tapetes sobrevivente e mais quatro pessoas
;
acredito que essas quatro pessoas que eu vi nesse dia na casa das vítimas, eram as mesmas pessoas que estavam no voyage branco no dia do crime, visto que a compleição fisica deles se assemelhavam muito
; QUE apresentada as fotografias de RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO, CRISTYAN NASCIMENTO SILVA, PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ, MATHEUS FELIPE VALENTIM DA CONCEIÇÃO e LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA,
o depoente pode afirmar com convicção que LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA, participou do interrogatório/reunião citada acima com as vítima; QUE sabe que LUIS FELIPE morava vizinho a casa das vitima, com um senhor de idade, acredito que era pai dele; QUE a fotografia de RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA se assemelha multo com uma das pessoas que participaram da reunião, tenho quase certeza que ele estava, sendo que perguntado de 0% a 100% qual o grau de porcentagem que RAYAN se assemelha a uma das pessoas estava na reunião, o depoente respondeu 92%
; QUE quanto as fotografia das outras pessoas, não posso afirmar que alguma delas estava na reunião, não as reconheci pelas fotos que me foram apresentadas”
. Perante a autoridade judicial,
“noticiou que estava em um bar bebendo com amigos quando chegaram alguns indivíduos que os mandaram abaixar a cabeça, sem fornecer maiores detalhes sobre a execução das vítimas”
(excerto dos memoriais finais do MP -
Relatório de Mídias de fls. 1.322, 1.378/1.379 e 1.389
);

- Francisco Leite de Oliveira [investigador de Polícia], em juízo, relatou
“que foi feita uma reunião na residência do Fernando, ao lado da residência onde as vítimas estavam, com várias pessoas, sendo que dessa reunião segundo informações colhidas, podem ter participado os acusados RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição, Anderson Therezan Melo da Luz, PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS e Jean Carlos Mesquita Filho, contudo não houve formalização destes relatos, pelo temor que as testemunhas possuem do Comando Vermelho no bairro” [...], no dia da execução RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA estava aparentemente em sua residência, eis que sua tornozeleira teria indicado tal situação, assim como supostamente ocorreu com Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição.

Ao final indicou que as investigações apontaram que os réus
JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO
e Daniel Almeida Amorim,
supostamente estiveram no dia dos disparos contra as vítimas
, havendo indícios de que possivelmente JONATHAN estava auxiliando com o veículo a dar fuga ao Daniel e terceiro [...]; as vítimas sobreviventes foram escoltadas a delegacia, pois temiam pelas suas vidas, [...] o
RAYAN foi reconhecido como sendo um dos que os ameaçou e a tornozeleira eletrônica que ele usava apontava que ele estava na reunião
[...] o Jean, na hora da reunião, estava com a tornozeleira deligada [...] a pessoa que estava na residência no dia da reunião declinou alguns nomes, mas disse que não poderia colocar os nomes formalmente por temer por sua vida, daí partiu as investigações [...]
o PEDRINHO é disciplina do Comando Vermelho na região do Nova Esperança
, no dia da reunião ele participou, no dia da execução não tem como afirmar que ele estava no local, porque estava escuro, visualizamos a placa do veículo que deu apoio, que pertence à mãe do JHONATHAN [...], o Anderson foi citado como “Branquinho”, ele tinha se mudado pro Paraná, não estava aqui no dia, a pessoa que estava no bar declinou o nome dele, Anderson e Jean já haviam participado do sequestro de uma pessoa juntos [...],
JONATHAN foi no dia da execução, com o carro da mãe que toma remédio pra dormir, ele esperou na porta e deu fuga
[...], não posso afirmar se ele entrou na casa, os que entraram foram identificados como DANIEL, seria o executor, inclusive se gabou no bairro [...] o Mateus teria participado da reunião [...] essa execução foi a mando do Comando Vermelho, [...] conforme informações das vítimas sobreviventes, RAYAN e PEDRO participaram da reunião [...] segundo a testemunha o ANDERSON e Matheus também participaram da reunião [...], na hierarquia do Comando o PEDRO é o padrinho do DANIEL, quem o levou pro Comando,
com relação a arma utilizada, o resultado de balística resultou positivo pra uma outra execução onde o PEDRINHO e o ZINHO estavam envolvidos, a mesma arma também foi utilizada no resgate de um preso na UPA do Morada do Ouro
[...],
todas as pessoas do bairro lá tem medo do Comando Vermelho, temem por suas vidas, inclusive a testemunha Guadalupe [...] alguns ouvidos formalmente pediram “Pelo amor de Deus” pra não colocar certas informações porque tem muito medo
[...], todas as tornozeleiras que estavam na região forma levantadas pelo Núcleo de Inteligência [...],
a testemunha que participou da reunião foi ouvida formalmente na Delegacia, só não quis colocar os nomes que ela indicou como participantes da reunião, por medo, todos os nomes foram investigados e os que tinham ligação estão nos autos
[...], não me recordo dessa testemunha ter mencionado o nome de Daniel [...], tiveram mais pessoas que informaram a participação dessas pessoas, que viram a reunião a movimentação, tinha as pessoas que estavam no bar,

tinha pessoas, na rua, porém pediram pra não colocar formalmente no processo [...], eram cerca de 10 pessoas [...], pelas imagens deu pra identificar só a placa do veiculo utilizado, as pessoas não foi possível identificar [...], o Daniel falou no bairro que foi ele o executor, teve também uma testemunha, que participou da reunião, mas não quis colocar no papel por temer por sua vida [...], Jean não estava na execução [...], a segunda pessoa com tornozeleiras, que estaria no local, estava sem sinal [...], a testemunha que estava na reunião disse que PEDRO estava lá [...],
a ligação do PEDRO ao crime é a participação na reunião, o fato de ser liderança e a arma utilizada nesse e em outros crimes que ele responde
[...]”
(excerto da pronúncia de fls. 1.622 e Relatório de Mídias de fls. 1.378-ID 190144974
);

- Layon Eduardo Martins [
investigador de Polícia], na fase judicial, narrou ter participado das diligências policiais que apuraram que em reunião realizada antes dos crimes, onde foram questionadas sobre suposto envolvimento no PCC e coagidas, mediante armas de fogo, a mostrarem seus celulares; o RAYAN seria a “voz do comando”, pessoas do bairro falaram que ele estava envolvido nos homicídios, mas não quiseram formalizar, por medo; no dia da reunião em que fora determinada a morte das vítimas RAYAN estaria presente, o sinal de tornozeleiras eletrônica mostrou isso; no dia da execução ele não estava no local do crime; por ser a voz do Comando pode ter determinado; chegou ao nosso conhecimento de que PEDRO HENRIQUE seria o ‘disciplina do comando’; o
JHONATHAN estaria no Voyage que levou e deu fuga aos executores; a arma utilizada nestes homicídios é a mesma do sequestro de ‘Jangadinha’ e ‘resgate da UPA’
; as
pessoas do bairro
“
tem muito medo de falar, tem por suas vidas, porque foi um crime brutal né, então eles tem medo de ir na Delegacia e colocar no papel, só falam informalmente
”
; a reunião do Comando foi feita na casa do adolescente Luiz Fernando; quem matou as vítimas não tenho como afirmar, alguns integrantes que participaram da reunião também participaram da execução, o tornozelado RAYAN não estava na execução,
“mas temos informação de que os demais estariam”
;
“segundo testemunhas do bairro o Daniel estava no local do crime” [...]”

(Relatório de Mídias de fls. 1.378-ID 190144974
);

- Fautos José Freitas da Silva e Mario Roberto de Souza Santiago Junior [delegados de Polícia], corroboraram integralmente os relatos dos investigadores de polícia
Francisco Leite de Oliveira e
Layon Eduardo Martins
(Relatório de Mídias de fls. 1.378-ID 190144974);

- Roseli da Silva [informante], perante o Delegado de Polícia, afirmou ser genitora do recorrente JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO e proprietária do veículo Voyage, cor branca, placas OAY-5380; na noite dos crimes,
“sexta para sábado fui dormir por volta das 22 horas, sendo que tomei um calmante para dormir, de modo que não acordo com facilidade quando faço uso desse medicamento; Que depois que eu fui dormir Jonathan ficou acordado, assistindo TV; Que eu não seu se Jonathan saiu com o carro depois que eu fui dormir, se saiu foi escondido; Que Jonathan é usuário de maconha”
(fls. 91/92);

- Aline Pereira de Brito [testemunha], nas fases inquisitiva e judicial, verbalizou que os autores dos homicídios utilizavam um “carro branco”
(excerto da pronúncia-fls. 1.624
);

- Amanda Vitoria Moreira Barros [ex-companheira do corréu Jean

Carlos Mesquita Filho] confirmou que ter ficado sabendo “por sua mãe e vizinhos” da realização dessa reunião do dia 14.10.2019 e que, no dia do crime Jean

Carlos Mesquita Filho estava em casa, na sua companhia, ele usava tornozeleiras e saiu de uma cadeia na noite dos homicídios, por volta das 20h (Relatório de Mídias de fls. 1.378-ID 190144974);

- Jean Carlos Mesquita Filho [corréu], perante o Delegado de Polícia e em Juízo, aduziu não ter participado da reunião e da execução dos homicídios; ter sido preso em flagrante no dia 17.10.2019 e saído do Fórum de Cuiabá por volta das 20h do dia 18/10.2019 e, em seguida, ter ido pra sua casa com sua companheira e filha, onde permaneceu a noite toda; sobre a localização da sua tornozeleiras, seria porque seus familiares residem naquela região (fls. 339/341 e
Relatório de Mídias de
1.389-ID
190144975
);

- Daniel Almeida Amorim [corréu], nas duas oportunidades em que fora interrogado, negou ter participado da reunião onde ocorreu o “salve”, dos homicídios, bem como de integrar a organização criminosa “Comando Vermelho” (fls. 326/328);

- Anderson Therezan Melo da Luz

[corréu], também negou as autorias delitivas imputadas na denúncia, aduziu que, à época da reunião e da morte das vítimas encontrava-se no Estado do Paraná e que tem provas documentais; foi para Paraná em abril de 2019 e não mais retornou; responde a processo por sequestro de “Jangadinha”, juntamente com Jean Carlos Mesquita Filho (fls. 367/369);

- RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA [recorrente conhecido por “Zinho”], em sede policial e em Juízo, também negou qualquer envolvimento nos crimes, seja ordenando a morte, seja na execução dos homicídios; admitiu ter ido à casa onde ocorreu a reunião, na mesma noite, mas apenas para comprar drogas; negou também participar da organização criminosa “Comando Vermelho” (fls. 336/338 e
Relatório de Mídias de fls.
1.389-ID
190144975);

- PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS [recorrente conhecido por “Pedrinho”], nas fases inquisitiva e judicial, também negou qualquer envolvimento nos crimes imputados na denúncia (fls. 329/331 e
Relatório de Mídias de fls.
1.389-ID
190144975).

Disso isso, analisam-se os recursos pela ordem de interposição.

Do recorrente RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA

O recorrente [RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA] foi denunciado por triplo homicídio [vítimas
Liomar Pereira Vidal
,
Nikolas Rayan Vaz dos Santos
e
Davi Pereira Jesus Santos] por, supostamente, ocupar a função de “voz” dentro da organização criminosa “Comando Vermelho - CV” e ter participado de reunião realizada no dia 14.10.2019, na residência do adolescente Luiz Fernando da Costa Romeira, oportunidade na qual teria sido “decretada” a morte das vítimas.

A participação do recorrente na reunião onde integrantes do “Comando Vermelho” teriam
revistado as vítimas, “tomado” seus aparelhos celulares, analisados suas redes sociais, determinado que se despissem e ameaçados de morte, por suspeita de serem integrantes da facção rival “Primeiro Comando da Capital - PCC”, foi descrita, na fase policial, por 5 (cinco) testemunhas, sendo 3 (três) delas presenciais [
Felipe Licio Silva Guimarães
,
Fábio da Silva Machado
,
Jairo Guimarães da Silva, Evaristo Lima Neto e Willian Pereira da Silva].

O adolescente
Luiz Fernando da Costa Romeira
e a testemunha
Leticia de Paula Carvalho, ao serem ouvidas pela autoridade policial, confirmaram a realização da reunião, sobretudo porque estavam no local, juntamente com as vítimas.

Não bastasse, o sinal de GPS emitido pela tornozeleira eletrônica do
recorrente [RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA],

indica que ele estava no local e na data da decretação das mortes [14.10.2019, das 20h40min, às 22h30min - residência do adolescente] consoante Formulário de Análise de Dados (fls. 312/324-ID 190145049)
.

Essas circunstâncias fáticas estão corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo pelos delegados de polícia
Fautos José Freitas da Silva e Mario Roberto de Souza Santiago Junior
, e pelos investigadores Francisco Leite da Silva e
Layon Eduardo Martins, os quais atuaram, efetivamente, nas diliências investigativas
.

Nesse quadro, as narrativas das testemunhas Felipe Licio Silva Guimarães,
Fábio da Silva Machado
, Jairo Guimarães da Silva, Evaristo Lima Neto e Willian Pereira da Silva
[na fase policial], dos agentes públicos [
Fautos José Freitas da Silva, Mario Roberto de Souza Santiago Junior,
Francisco Leite da Silva e
Layon Eduardo Martins
] e o sinal emitido pela tornozeleira eletrônica, somados, revelam indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao recorrente
RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA.

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nesse sentido,
colaciona-se julgado desta e. Câmara
:

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(RSE no 97978/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 6.10.2017)

A circunstância do monitoramento eletrônico indicar que na data da execução dos homicídios [19.10.2019], o recorrente encontrava-se em sua residência [Bairro Pedra 90] não se mostra suficiente para afastar os indícios para a pronúncia, ao se considerar que ele foi denunciado como mandante [quem teria ordenado o “salve”].

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise dos fatos criminosos (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Sobre o pedido de liberdade,
o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, sopesada a gravidade concreta do crime, visto que o recorrente e os corréus [Pedro Henrique Frazão dos Santos e Jonathan da Silva Jorge de Cristo], supostamente “faccionados ao Comando Vermelho”, durante a madrugada, enquanto as vítimas [Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz e Davi Pereira Jesus Santos] dormiam, invadiram a residência delas e efetuaram 16 (dezesseis) disparos de arma de fogo, causando-lhes as mortes, bem como na sua reincidência, pois registra condenação transitada em julgado por roubo majorado concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (PJe NU 1000833-58.2020.8.11.0053/Comarca de Santo Antônio de Leverger).

A forma de execução dos homicídios e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacifica jurisprudência do c. STJ (RHC no 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC no 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC no 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC no 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018).

Outrossim, o risco de reiteração delitiva,
“fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

Registre-se que a motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar aos réus o direito de recorrerem em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Não bastasse,
“mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva”
(TJMT, Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018).

No caso, persistem os fundamentos para a prisão provisória.

Do recorrente PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS

Os indícios de autorias atribuídos ao recorrente estão retratados na narrativa da testemunha
Fábio da Silva Machado [perante a autoridade policial], segundo a qual ouviu “comentários” em seu bar, no sentido de que
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
seria integrante da organização criminosa “Comando vermelho” e teria participado da reunião em que foram decretadas as mortes das vítimas.

Igualmente, consoante depoimentos prestados em Juízo por 2 (dois)

delegados de polícia [
Fautos José Freitas da Silva e Mario Roberto de Souza Santiago Junior] e 2 (dois)
investigadores de polícia [Francisco Leite da Silva e
Layon Eduardo Martins], que entrevistaram testemunhas, as quais revelaram que o recorrente
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS exerceria a
função de “disciplina” na organização criminosa, na região onde as vítimas foram mortas,
assim como seu envolvimento nos homicídios, inclusive, após o fato, estaria “contando vantagem” no bairro, verbalizando ter participado da morte das vítimas.

Note-se que aquele que
“exerce a função de “
disciplina
” na facção criminosa possui
poder
de
ordem
,
disciplina
e
correção
junto aos
faccionados
”
(TJMT, AP NU 1006498-88.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 4.9.2023).

Registre-se ainda, que nos crimes envolvendo organizações criminosas, as informações sem identificação do noticiante ou denunciante por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos integrantes de organizações constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas (SILVA, Luiz Antonio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em: www.scielo.br - Acesso em 22.6.2021).

A propósito, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.”
(TJMT, AP NU 0008483-46.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 29.5.2020)

Ademais, ao analisar as munições encontradas no local de crime, os peritos concluíram que
uma das duas armas de fogo utilizadas nos homicídios apurados nestes autos [vítimas Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz e Davi Pereira Jesus Santos] é a mesma usada do homicídio de Diego Gomes Vilela, cuja autoria delitiva foi atribuída aos recorrentes
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS (PJe NU
1006498-88.2020.8.11.0042), consoante Laudo Pericial no 2.3.2020.42073-01 de fls. 378/391-ID 190145049.

No contexto, a pronúncia de
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS não está fundada em depoimentos de “ouvir dizer”, mas nos depoimentos prestados em Juízo por 4 (quatro) agentes públicos, assim como na utilização da arma de fogo usada em outro homicídio, também imputado ao recorrente.

Adota-se lição de Julio Fabbrini Mirabete:

“[..] Para que o juiz pronuncie o réu é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da “existência” do crime.
Não requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas que o juiz se convença de sua materialidade
. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência de laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso. É necessário também para a pronúncia, que existam “indícios suficientes de autoria”.
Indícios suficientes de autoria, como ensina Hermínio Marques Porto, são conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita na inicial penal; o indício “suficiente” de autoria oferece uma relativa relação entre um primeiro fato e um seguinte advindo da observação inicial, e devem tais indícios, para que motivem a decisão de pronúncia, apresentar expressivo “grau de probabilidade que, sem excluir dúvidas. tende a aproximar-se da certeza”
.
A sentença de pronúncia, portanto, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado de suspeito, não o juízo de certeza que se exige para a condenação
. Daí a incompatibilidade do provérbio “in dubio pro reo” com ela. É a favor da sociedade que nela se resolvem as eventuais incertezas propiciadas pela prova. Há a inversão da regra “in dubio pro reo” para “in dubio pro societate”.
Por isso, não há necessidade, absolutamente, de convencimento exigido para a condenação, como a confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais, etc
...”
(Processo Penal”, Ed. Atlas, 9a edição, pág. 486 e seguintes - grifado)

A circunstância do sinal de monitoramento eletrônico indicar que na data da execução dos homicídios [19.10.2019], o recorrente encontrava-se em local diverso dos homicídios não se afigura apto a ensejar sua despronúncia, visto que foi denunciado como sendo um dos integrantes do “Comando Vermelho” que participou da ordem de execução.

Por conseguinte, impõe-se submeter ao Conselho de Sentença a análise das condutas delitivas do recorrente PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS.

No tocante ao pleito de liberdade provisória, o
Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, visto que o recorrente e os corréus [Rayan
Junior da Silva Alvarenga
e Jonathan da Silva Jorge de Cristo], supostamente “faccionados ao Comando Vermelho”, durante a madrugada, enquanto as vítimas [Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz e Davi Pereira Jesus Santos] dormiam, invadiram a residência delas e efetuaram 16 (dezesseis) disparos de arma de fogo, causando-lhes as mortes, assim como na reiteração delitiva, pois responde a outra ação penal por homicídio qualificado (PJe NU
1020908-49.2023.8.11.0042
/Comarca de Cuiabá).

Pelos mesmos fundamentos expostos do recurso do recorrente [gravidade das condutas imputadas e risco de reiteração delitiva], indefere-se o pedido de recorrer em liberdade.

Do

recorrente JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO

O recorrente foi denunciado pelos homicídios por supostamente prestar auxílio material, tanto levando os executores até o local dos crimes quanto na fuga, mediante utilização do veículo Voyage, cor branca, placas OAY-5380, de propriedade de sua genitora Roseli da Silva.

As câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais próximos ao local dos crimes registraram a movimentação do veículo [Voyage, cor branca, placas OAY-5380], no momento do fato criminoso (Laudo no 22.12.2020.39858-01 – fls. 455).

A informante Roseli da Silva [genitora do recorrente] confirmou que seu filho costumava utilizar seu veículo e que, na noite dos crimes, ingeriu medicamentos para dormir, momento em que seu filho permaneceu na sala de casa, não sabendo se ele saiu ou não com seu carro, naquela noite.

A utilização do referido veículo, para o comento dos delitos está retratada, ainda nos depoimentos das testemunhas Aline Pereira de Brito
Wendel Eduardo Gomes, as quais encontravam-se um bar, ao lado da residência onde ocorreu.

Com efeito, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

Leciona o saudoso Prof.o Damásio E. de Jesus:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou
auxílio material
(a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

Nessa linha, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“
1. A decisão de
pronúncia
consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os
indícios
suficientes de
autoria
do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos compromissados ratificados em juízo, à mingua de imediata comprovação daquelas teses subsidiárias, impõe-se
manter
o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do
Júri
, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.
”
(RSE NU
1002236-55.2021.8.11.0044
- Relator: Des.
Gilberto Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 27.10.2023)

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Portanto, o julgamento do ato atribuído ao recorrente
JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO
deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

No tocante às qualificadoras, vejamos.

O motivo torpe foi inserido na denúncia e mantido, na pronúncia, sob a assertiva de que o homicídio ocorreu
“por julgarem ser integrantes de facção criminosa rival”
Primeiro Comando da Capital - PCC

(fls. 1.647-ID 190145174).

Essa motivação está corroborada pelos depoimentos das testemunhas presenciais
Jairo Guimarães da Silva, Evaristo Lima Neto e Willian Pereira da Silva
, segundo as quais, juntamente com as vítimas de homicídio, foram “interrogadas” pelos recorrentes se pertenceriam à referida facção rival, e dos agentes públicos
Fautos José Freitas da Silva, Mario Roberto de Souza Santiago Junior,
Francisco Leite da Silva e
Layon Eduardo Martins
, tanto na fase policial quanto em Juízo.

O
“cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”
(TJMT, N.U 1022342-10.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.2.2021), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE. Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed.
São Paulo, 2004, p. 921).

Em seu turno, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa foi mantida na pronúncia sob a assertiva de que
“as vítimas foram colhidas de surpresa durante o repouso noturno, quando adormeciam em colchões e tapetes espalhados pela cozinha do imóvel”
, com as luzes do imóvel apagadas (fls. 16.40-ID 190145194).

Essas circunstâncias indicam que as vítimas não tiveram
“a possibilidade de reagir, de modo que a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância”
(STJ, REsp no 1779570/RS - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 27.8.2019).

Em caso semelhante, este e. Câmara decidiu:

“É acertado o reconhecimento da
qualificadora
de utilização de
recurso
que impossibilitou a
defesa
da vítima, de acordo com a prova produzida nos autos, haja vista que a vítima estava desarmada, possivelmente
dormindo
quando foi agredida [...], o que impediu a sua
defesa
, não sendo, portanto, admitida a sua exclusão.”
(RSE NU 0009244-34.2006.8.11.0042 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 12.12.2014)

Sendo assim, a decisão acerca da caracterização ou não dessas qualificadoras cabe ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Sobre a corrupção de menor, o adolescente Luis Fernando Costa Romeira, à época dos fatos, possuía 17 (dezessete) anos de idade, inclusive seu interrogatório fora acompanhado pela genitora Karina Aliene da Costa Aguiar (fls. 85/86-ID 190145031).

A reunião onde teriam sido “decretadas” as mortes das vítimas, fora realizada, em tese, por diversos integrantes da “Comando Vermelho”, na residência de Luis Fernando Costa Romeira, segundo depoimentos de pelo menos 5 (cinco) testemunhais [
Jairo Guimarães da Silva, Evaristo Lima Neto e Willian Pereira da Silva,
Daniel Silva Pereira dos Santos e
Leticia de Paula Carvalho
].

A inclusão de criança ou adolescente, na ação criminosa com sujeito penalmente responsável, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente de demonstração da efetiva corrupção do menor, à luz da Súmula 500 do e. STJ.

No que tange à organização criminosa,
os depoimentos testemunhais de
Jairo Guimarães da Silva, Evaristo Lima Neto, Willian Pereira da Silva,
Daniel Silva Pereira dos Santos e
Leticia de Paula Carvalho, indicam que o
s recorrentes seriam integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” e teriam levado 10 (dez) pessoas [dentre eles as 3 (três) vítimas de homicídio e as testemunhas presencias] à residência de Luis Fernando Costa Romeira [adolescente], onde foram revistadas, obrigadas a se despirem, entregarem seus aparelhos celulares e desbloquearem suas redes sociais,
tudo sob intenso questionamento de que pertenceriam a facção rival PCC.

Os
delitos conexos
“só podem ser afastados - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto” (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018)”
(STJ, REsp no 1896478/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.2.2021).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.”
(RSE NU 0038492-88.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.9.2022)

Logo, esses delitos [
corrupção de menor e organização criminosa
] também devem ser submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJDFT, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024